Tribunal: STF
Processo: ARE 1400417
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CIVEIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO - SERVIDORA ESTADUAL - HEMOMINAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE - LEIS ESTADUAIS Nº 15.462/2005 E 15.786/2005 - LIMITAÇÃO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 20.518/2012 - ADEQUAÇÃO - REFLEXOS - 13º SALÁRIO E FÉRIAS - INCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO DA MORA - APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE - MODULAÇÃO TEMPORAL REALIZADA PELO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONCLUSÃO DA CORTE SUPREMA QUE CONTA COM EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE - INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99. - SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 - A HEMOMINAS possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda ajuizada por servidor de seu quadro funcional pleiteando a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. 2 - O adicional de insalubridade devido aos servidores da FHEMIG deve ser pago considerando-se como base de cálculo o vencimento do menor símbolo da tabela da categoria, conforme reajuste concedido pelas Leis Estaduais nº 15.462/2005 e nº 15.786/2005. Precedentes. 3 - Com a promulgação da Lei Estadual nº 20.518/2012, que instituiu a Gratificação por Risco à Saúde - GRS, a qual cuidou de remunerar os servidores pelas atividades insalubres desenvolvidas, é devido o adicional de insalubridade até a vigência da referida lei, uma vez que é expressamente vedada a cumulação das benesses. 4 - O pagamento do adicional de insalubridade em valor inferior ao devido enseja a imposição de condenação às parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. 5 - É imperativa a observância do precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, eis que de eficácia ‘erga omnes’ e efeito vinculante, na forma do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99. 6 - Desde a vigência do art. 5º da Lei nº 11.960/09, compensa-se a mora do ente público segundo os índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados à caderneta de poupança. 7 - A partir de 25 de março de 2015, quanto à correção monetária, devem ser aplicados sobre os créditos da Fazenda Pública o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Orientação firmada pelo col. Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem nas ADI nº 4.357 e 4.425. 8 - Sentença confirmada em remessa necessária” (fl. 4, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Argumenta que “a condenação imposta à Fundação Hemominas não diz respeito à dívida tributária, não haveria motivos para se afastar a previsão contida no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, em prol da aplicação do IPCA-E. (...) o STF, ao julgar as ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto aos créditos inscritos em precatório. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação após a conclusão da fase de conhecimento” (fl. 8, e-doc. 28).



    Assevera que, “pelo Desembargador do TJMG, Washington Ferreira, nos autos da apelação cível nº 1.0024.13.253771-3/001, ‘na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e. entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do STF quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor’” (fl.8 , e-doc. 28).



    Ressalta que, “como a inconstitucionalidade parcial macula apenas utilização da TR para à correção dos débitos fazendários entre a inscrição do crédito em precatório e o seu efetivo pagamento, sobre a condenação deveriam incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (fl. 9, e-doc. 28)



    Pede o “provimento ao recurso de modo que, reconhecida a ofensa ao âmbito de aplicação das ADIs 4.357 e 4.425, seja reformado o v. Acórdão para determinar no que diz respeito aos juros e à correção monetária, a incidência do artigo 1º-F, da Lei 9.494//97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009” (fl. 10, e-doc. 28)



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve em parte o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CPC – NOVO EXAME DE ACÓRDÃO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COL. STJ - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDOR PÚBLICO - JURISPRUDÊNCIA DO COL. STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 870.947/SE – JURISPRUDÊNCIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDA AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART 543-C, DO CPC DE 1973 E ART. 1.036, DO CPC DE 2015) - ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA MODIFICAR OS ÍNDICES APLICÁVEIS A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 - Conforme entendimento consolidado pelo col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947/SE, é incabível a utilização da Taxa de Remuneração Básica, prevista na Lei Federal nº 11.960/2009, para fins de correção monetária incidente sobre as parcelas devidas pela Fazenda Pública. 2 - O col. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o entendimento firmado pela Corte Constitucional, no julgamento do REsp nº 1.492.221, selecionado como representativo da controvérsia, disciplinou os índices aplicáveis ás condenações impostas à Fazenda Pública. 3 - Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas decorrentes de recomposição salarial devidas a servidor público. 4 - Aplicação dos índices previstos para as ‘Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.’, assim disciplinado pelo col. STJ: ‘As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.’ (REsp 1492221/PR, ReI. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). 5 - Acórdão reformado, em juízo de retratação, para, em remessa necessária, reformar parcialmente a r. sentença, modificando os índices referentes aos juros de mora e correção monetária aplicáveis” (fl. 4, e-doc. 35).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, Tema 810 (e-doc. 38).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante insiste que, “no que se refere a correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, observa-se que o Ministro Luiz Fux submeteu o tema nº 810 à analise da repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 41).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Este agravo não pode ser conhecido por incabível.



    6. Em 19.5.2022, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



     “Trata-se de recurso em que se discute, à luz dos arts. 102, caput, I, e 195, § 5º, da Constituição Federal, a validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1977, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, a Turma Julgadora reposicionou-se, adotando o entendimento firmado no julgamento do Tema nº 810 (RE-870947/SE).



    Desse modo, inexistindo questões remanescentes a serem examinadas, julgo prejudicado o recurso” (e-doc.38).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).



     



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora